Tribunal: TJSP
Processo: 2118466-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EXECUÇÃO. Empresa executada em recuperação judicial. Pretensão de extinção do processo. Inadmissibilidade. Crédito constituído por decisão transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial, não se sujeita ao plano homologado. A execução individual deve prosseguir, ressalvado o controle das medidas constritivas pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO, COM

Ementa:
EXECUÇÃO. Empresa executada em recuperação judicial. Pretensão de extinção do processo. Inadmissibilidade. Crédito constituído por decisão transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial, não se sujeita ao plano homologado. A execução individual deve prosseguir, ressalvado o controle das medidas constritivas pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.